Tribunal: TJDFT
Processo: 0722648-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. PAGAMENTO E DEVOLUÇÃO DOS LOCATÍCIOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da autora para constituir título executivo judicial referente a débitos de contrato de locação de compressor de ar e cortadora de piso. A apelada, em contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença recorrida padece de nulidade por ausência de devida fundamentação, em afronta aos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil, em virtude da suposta utilização de conceitos jurídicos genéricos e indeterminados sem a devida análise do caso concreto; e (ii) saber se há ausência de certeza do crédito monitório, ante a alegação de que a autora não demonstrou o contexto da dívida, a contraprestação, a assinatura do contrato pela apelada e a efetiva utilização dos bens pelo período cobrado. Discute-se, ainda, preliminarmente, se o recurso da apelante violou o princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, porquanto se verifica que a peça recursal expôs os fundamentos de fato e de direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando o inconformismo da recorrente, ainda que mediante a reiteração dos termos dos embargos monitórios. O princípio da dialeticidade exige a oposição pontual aos argumentos da sentença, o que se constata no caso.
4. Não há nulidade da sentença por ausência de devida fundamentação, pois o Juízo a quo apresentou argumentos que guardam correlação direta com a questão de fundo e que são aptos a infirmar os fundamentos trazidos pela parte apelante. A sentença destacou a ausência de questionamento quanto ao recebimento dos equipamentos e a falta de comprovação da devolução das máquinas em momento anterior ao período cobrado, justificando a condenação ao pagamento da obrigação assumida na proposta.
5. A prova escrita apresentada pela autora é suficiente para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC. A proposta comercial e as notas fiscais de entrega dos equipamentos locados demonstram a probabilidade do direito alegado. Para a admissibilidade da ação monitória, não se exige prova robusta e indubitável, sendo bastante a presença de dados idôneos que gerem um juízo de probabilidade acerca do direito afirmado, consoante o STJ.
6. A alegação de que o contrato não foi assinado pela apelada não possui relevância, pois houve a assinatura pela apelante e o recebimento dos equipamentos. Uma vez recebidos os bens em locação, incumbia à apelante comprovar a regular devolução ou a mora da locadora em retirá-los, bem como o pagamento dos locatícios pelo uso, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II, do CPC.
7. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora recai sobre a ré, conforme o art. 373, II, do CPC. No caso, a apelante não comprovou o pagamento ou a devolução dos equipamentos referentes ao contrato de locação, razão pela qual se reputa cabível a constituição do título executivo judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não viola o princípio da dialeticidade a apelação que, mesmo reiterando argumentos dos embargos monitórios, apresenta fundamentos de fato e de direito buscando a reforma da sentença. 2. Não padece de nulidade por ausência de fundamentação a sentença que apresenta argumentos coerentes e aptos a infirmar os fundamentos da parte, expondo as razões de sua conclusão. 3. A proposta comercial e as notas fiscais de entrega dos equipamentos locados constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, demonstrando a probabilidade do direito do credor. 4. Incumbe ao réu, em ação monitória fundada em contrato de locação de equipamentos, comprovar o pagamento dos aluguéis e a devolução dos bens, nos termos do art. 373, II, do CPC.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 487, I, 700 e seguintes, 85, § 2o e § 11, 93, IX da CF/88; CC, arts. 104, 113, 397, 421, 422.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1839283, 07386950720238070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1783249, 07053358120238070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n. 1040755, 20160410080712APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 24/08/2017. Pág.: 134-157; AgRg noREsp 1.278.643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe29/02/2016; Acórdão 1958203, 0705103-39.2023.8.07.0011, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025; Acórdão 1832405, 0706978-56.2023.8.07.0007, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 03/04/2024; Acórdão 1785149, 0703413-21.2022.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 30/11/2023; Acórdão 1717144, 0728038-11.2020.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJe: 05/07/2023.